Tribunal: STJ
Processo: 0359545-65.2023.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 46500 - MT (2023/0359545-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADAUTO QUIRNO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANTONIO QUIRINO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALUIZIO BARROS VILLA
AGRAVANTE
: ARLETE VILELA GARCIA
AGRAVANTE
: CORBINIANO QUERINO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JERONIMO VIEIRA DA CUNHA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAQUIM DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAREZ CARDOSO DE MORAES
AGRAVANTE
: DILHERMANO VILELA GARCIA
AGRAVANTE
: JOÃO WANDERLEY VILELA GARCIA
AGRAVANTE
: RICARDO DIAS CAMPOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS PALO JANEIRO
AGRAVANTE
: LAZARA CANDIDA DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VICENTE BEZERRA NETO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ALEXANDRINA
REZENDE
RIBEIRO
-
INVENTARIANTE
INTERES.
: ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - INVENTARIANTE
INTERES.
: VANDALUSIA MARIA DA CUNHA - INVENTARIANTE
INTERES.
: APARECIDA CANDIDA SILVA BAU
INTERES.
: YOLANDA TEIXEIRA BEZERRA
ADVOGADO
: NILO ALVES BEZERRA - MT002830O
RECLAMADO
: JUIZ FEDERAL DA 1A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE
CUIABÁ - SJ/MT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50434497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d0421a5-4ca5-4dfc-af2d-4cba90475bcd

INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORDADE DA DECISÃO
ORIUNDA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A pretensão dos ora agravantes diz respeito ao pagamento de juros
moratórios, mas o julgamento objeto da reclamação limitou-se a
examinar a questão da correção monetária, inexistindo, portanto,
desrespeito à decisão desse Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d0421a5-4ca5-4dfc-af2d-4cba90475bcd

AgInt na RECLAMAÇÃO No 46500 - MT (2023/0359545-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADAUTO QUIRNO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANTONIO QUIRINO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALUIZIO BARROS VILLA
AGRAVANTE
: ARLETE VILELA GARCIA
AGRAVANTE
: CORBINIANO QUERINO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JERONIMO VIEIRA DA CUNHA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAQUIM DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAREZ CARDOSO DE MORAES
AGRAVANTE
: DILHERMANO VILELA GARCIA
AGRAVANTE
: JOÃO WANDERLEY VILELA GARCIA
AGRAVANTE
: RICARDO DIAS CAMPOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS PALO JANEIRO
AGRAVANTE
: LAZARA CANDIDA DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VICENTE BEZERRA NETO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ALEXANDRINA
REZENDE
RIBEIRO
-
INVENTARIANTE
INTERES.
: ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - INVENTARIANTE
INTERES.
: VANDALUSIA MARIA DA CUNHA - INVENTARIANTE
INTERES.
: APARECIDA CANDIDA SILVA BAU
INTERES.
: YOLANDA TEIXEIRA BEZERRA
ADVOGADO
: NILO ALVES BEZERRA - MT002830O
RECLAMADO
: JUIZ FEDERAL DA 1A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE
CUIABÁ - SJ/MT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50090154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 70281a9b-c82f-4aff-a1a3-5fda1c11b6ee

INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORDADE DA DECISÃO
ORIUNDA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A pretensão dos ora agravantes diz respeito ao pagamento de juros
moratórios, mas o julgamento objeto da reclamação limitou-se a
examinar a questão da correção monetária, inexistindo, portanto,
desrespeito à decisão desse Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno, interposto por ADAUTO QUIRINO
RIBEIRO - ESPÓLIO e outros, contra a decisão de fls. 220/221e, de
minha lavra, assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DESRESPEITO À AUTORDADE DE DECISÃO ORIUNDA DESTA
CORTE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Sustentam os agravantes, em resumo, que "a decisão do STJ,
desrespeitada, confirmara o direito da inclusão dos expurgos
inflacionários no pagamento posterior aos primeiros precatórios, por ser
correção monetária repositória da inflação do período. Houve aumento
do valor da indenização para incluir nele o que havia sido expurgado da
conta anterior pelos planos econômicos de governos da época. Nada
mais justo de se incluir nesse aumento os juros moratórios, por isso
referendado no STJ. Isso vai além da mera atualização monetária do
valor anterior. É correção pelo acréscimo, ao principal, do que na conta
anterior havia sido omitido. Ao se acrescentar os expurgos da inflação,
obviamente se aumentou o valor da indenização (...) E nessa linha de
Documento eletrônico VDA50090154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 70281a9b-c82f-4aff-a1a3-5fda1c11b6ee

raciocínio foi o despacho, confirmado no STJ, que ordenou o
pagamento dos juros moratórios sobre o valor dos expurgos incluídos
posteriormente aos primeiros precatórios" (fls. 228/229e).
Por fim, "com fulcro nos artigos 988, II, do CPC e 105, I, 'f', e 5o,
XXXVI, da Constituição Federal, requerem seja, pelo Relator,
reconsiderada a decisão recorrida, ou reformada pelo órgão colegiado, e
julgado procedente o pedido para anular a decisão de fls. 4094/4095 da
ação de desapropriação n. 0000007- 68.1975.4.01.3600 (antes processo
n. 00.0004320-6), da 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato
Grosso, mantendo-se o pagamento efetuado por ordem da decisão do
STJ defendida nesta reclamação" (fl. 234e).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Destaco, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a vigência do
Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do Novo CPC".
Não assiste razão aos agravantes.
Com efeito, o julgamento objeto da reclamação limitou-se a
examinar a questão da correção monetária, conforme consignou a
decisão ora agravada (fl. 221e):

No caso em foco, por um lado, a decisão supostamente desrespeitada
sindicou sobre a incidência de correção monetária, bem como a respeito
da não ocorrência de preclusão quanto ao consectário em testilha (e-STJ
fl. 45):
Entretanto, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça o seu
entendimento na mesma linha do acórdão recorrido, como se pode
Documento eletrônico VDA50090154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 70281a9b-c82f-4aff-a1a3-5fda1c11b6ee

depreender da parte da ementa útil a solução da polêmica a seguir
transcrita:
Sendo a correção monetária mera atualização do valor da moeda,
em face de sua notória correção pela inflação, não representando
acréscimo ou pena, a sua inclusão na conta, porque apenas
recompõe a diminuição patrimonial. sofrida pelo credor, não
representa inovação no cálculo, donde a inocorrência da alegada
preclusão.
Por outro, a decisão reclamada excluiu os juros moratórios do precatório
complementar (e-STJ fl. 42):
Os cálculos de fls. 3.940/3.968 denotam que houve a inclusão de
juros moratórios na conta de atualização em questão para fins de
precatório complementar. Pois bem, juros moratórios não são
devidos em sede de precatório complementar, uma vez que já
insertos no primeiro cálculo.
Ademais, não há mora, uma vez que o precatório tem previsão
constitucional, não sendo, assim, legal, o pagamento de juros
moratórios durante o período necessário a implementação do
mesmo. Assim, proceda a Contadoria do Juízo novos cálculos,
excluindo a incidência de juros moratórios dos mesmos desde a
conta de atualização para o segundo precatório.
Diante disso, sobreleva notar não ter havido, por parte do juízo
reclamado, desrespeito à autoridade da decisão oriunda do STJ, já que o
decisum reclamado tão somente versou sobre a exclusão dos juros
moratórios em continuação, não tendo emitido juízo de valor sobre a
correção monetária.
Em outro modo de dizer, em que pesem os fundamentos trazidos
pelo agravantes, a análise da pretensão escapa dos limites da via
escolhida, e tendo inexistido, no julgado objeto da reclamação, análise
acerca dos juros moratórios
porquanto limitou-se a tratar da correção
–

monetária –, a reclamação não merece ser conhecida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50090154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 70281a9b-c82f-4aff-a1a3-5fda1c11b6ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 46.500 / MT
Número Registro: 2023/0359545-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000076819754013600 200001000100528 76819754013600 43206
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ADAUTO QUIRNO RIBEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA - INVENTARIANTE
RECLAMANTE : ANTONIO QUIRINO RIBEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRINA REZENDE RIBEIRO - INVENTARIANTE
RECLAMANTE : ALUIZIO BARROS VILLA
RECLAMANTE : ARLETE VILELA GARCIA
RECLAMANTE : CORBINIANO QUERINO RIBEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - INVENTARIANTE
RECLAMANTE : JERONIMO VIEIRA DA CUNHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANDALUSIA MARIA DA CUNHA - INVENTARIANTE
RECLAMANTE : JOAQUIM DIAS DOS SANTOS
RECLAMANTE : JOAREZ CARDOSO DE MORAES
RECLAMANTE : DILHERMANO VILELA GARCIA
RECLAMANTE : JOÃO WANDERLEY VILELA GARCIA
RECLAMANTE : RICARDO DIAS CAMPOS
RECLAMANTE : JOSE CARLOS PALO JANEIRO
RECLAMANTE : LAZARA CANDIDA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: APARECIDA CANDIDA SILVA BAU
RECLAMANTE : VICENTE BEZERRA NETO - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA50399246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: db3a1ae0-4819-4593-979f-12fd6f1e1059

REPR. POR
: YOLANDA TEIXEIRA BEZERRA
ADVOGADO
: NILO ALVES BEZERRA - MT002830O
RECLAMADO : JUIZ FEDERAL DA 1A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE CUIABÁ - SJ
/MT
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAUTO QUIRNO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ANTONIO QUIRINO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALUIZIO BARROS VILLA
AGRAVANTE : ARLETE VILELA GARCIA
AGRAVANTE : CORBINIANO QUERINO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JERONIMO VIEIRA DA CUNHA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOAQUIM DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOAREZ CARDOSO DE MORAES
AGRAVANTE : DILHERMANO VILELA GARCIA
AGRAVANTE : JOÃO WANDERLEY VILELA GARCIA
AGRAVANTE : RICARDO DIAS CAMPOS
AGRAVANTE : JOSE CARLOS PALO JANEIRO
AGRAVANTE : LAZARA CANDIDA DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVANTE : VICENTE BEZERRA NETO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ALEXANDRINA REZENDE RIBEIRO - INVENTARIANTE
INTERES.
: ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - INVENTARIANTE
INTERES.
: VANDALUSIA MARIA DA CUNHA - INVENTARIANTE
INTERES.
: APARECIDA CANDIDA SILVA BAU
INTERES.
: YOLANDA TEIXEIRA BEZERRA
ADVOGADO
: NILO ALVES BEZERRA - MT002830O
RECLAMADO : JUIZ FEDERAL DA 1A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE CUIABÁ - SJ
/MT
TERMO
Documento eletrônico VDA50399246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: db3a1ae0-4819-4593-979f-12fd6f1e1059

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: db3a1ae0-4819-4593-979f-12fd6f1e1059